Tribunal: TJSP
Processo: 1042351-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Condomínio edilício. Infiltração de água. Perícia técnica apontou que parte dos problemas enfrentados na unidade condominial da autora são originários do apartamento do réu e parte decorrem das anomalias existentes na estrutura do edifício. Culpa concorrente. Responsabilidade do réu em arcar com 50% do valor do reparo. Sucumbência recíproca bem fixada. Sentença mantida.

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Condomínio edilício. Infiltração de água. Perícia técnica apontou que parte dos problemas enfrentados na unidade condominial da autora são originários do apartamento do réu e parte decorrem das anomalias existentes na estrutura do edifício. Culpa concorrente. Responsabilidade do réu em arcar com 50% do valor do reparo. Sucumbência recíproca bem fixada. Sentença mantida. Recursos não providos.